Tribunal: STF
Processo: RHC 271783
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.073.569/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Narram os autos que o recorrente teve indeferido o pedido de livramento condicional em virtude da prática de falta grave.
A defesa alega, em síntese, que a negativa está amparada apenas na gravidade abstrata do delito e na longevidade da pena.
Sustenta, assim, que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos, configurando-se flagrante ilegalidade as decisões antecedentes.
Ao final, requer:

“(...) o conhecimento e provimento do presente  Recurso Ordinário Constitucional, para o fim de:
a) Reformar a respeitável decisão monocrática de fls. 34/35, afastando-se o óbice da  Jurisprudencial, para que seja admitido e processado o Habeas Corpus impetrado;
b) No mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus para determinar ao Juízo da  Execução que defira o pedido de livramento condicional formulado pelo Agravante, por  ser medida de inteira justiça.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO  COLEGIADA.  NECESSIDADE  DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUPERAR O ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O  habeas corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática do Tribunal de origem não pode ser conhecido por esta Corte, ante a ausência de deliberação colegiada e, portanto, de exaurimento da instância.
2. A alegação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia não se demonstrou, sendo inviável superar o óbice processual para apreciação do mérito do benefício de livramento condicional nesta sede.
3. Agravo regimental não provido."

Anoto, de início, que o acórdão recorrido e o colegiado do Tribunal local não examinaram as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente